Tribunal: STF
Processo: ARE 1267461
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 1, p. 239-241):
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PLURALIDADE DE REGIMES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DF LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
    1. Verifica-se dos autos que o presente apelo foi interposto em 19/02/2016, ou seja, ainda sobre a égide do antigo CPC de 1973, de modo que os requisitos de admissibilidade deverão se basear nas regras contidas no antigo pergaminho processual isso em homenagem ao Princípio Tempus Regit Actum. Sobre o conflito negativo de competência, não assiste razão à parte apelante, isso porque o art. 118, II, do CPC/1973, é cristalino ao pontuar que o conflito, quando suscitado pelas partes, deverá ser feito por petição, instruída com os documentos necessários à prova do conflito (art. 118, parágrafo único, do CPC/1973) e dirigida ao presidente do tribunal (art. 118, caput, do CPC/1973). Portanto, vê-se que a parte apelante não manuseou o instrumento processual adequado para arguir o conflito de competência na forma prevista pela norma de regência, pois não o suscitou por meio de petição própria nem o direcionou a autoridade judicial competente para apreciar o feito, qual seja, o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, razão pela qual o mesmo não deverá ser conhecido.
    2. No que diz respeito ao adicional de insalubridade, a própria recorrente reconhece inexistir no âmbito municipal Lei que ampare sua postulação. O adicional de insalubridade consiste em retribuição pecuniária de caráter transitório recebido pelas condições anormais em que se realiza o trabalho (pro labore faciendo), sendo pago com o vencimento. No entanto, depende de autorização legal e demonstração de prova constitutiva do direito perseguido.
    3. Com efeito, no caso específico não se pode fazer uso da analogia, do costume e dos princípios gerais do direito. Necessariamente teria que haver lei municipal instituidora do direito do autor, pois o serviço público é sempre regido pelo princípio da legalidade, sendo certo que para haver pagamento de qualquer adicional salarial, faz-se mister previsão legal, o que inexiste no caso vertente.
    4. No que concerne a inscrição da autora no Programa de Integração Social TIS, entendo que tal pedido não merece prosperar, pois conforme previsto constitucionalmente no art. 239 da CF e regulamentado pela Lei n° 7.859/89, o PIS é devido exclusivamente para os trabalhadores com vínculo celetista válido, o que não é o caso da autora/apelante.
    5. A parte apelante traz no bojo de suas razões recursais o pedido de inscrição no programa PASEP, bem como o pagamento da indenização compensatória. No entanto, analisando os autos verifico que o pleito em questão não consta no rol de pedidos formulado na petição inicia, hipótese que impede o seu conhecimento sob pena de desrespeito ao Princípio da Congruência constante no art. 492 do novo CPC/ 2015
    6. Por fim, no que se refere ao pedido de recebimento das verbas relativas ao 13° salário e férias do período laborado a partir de 2007, entendo que a parte apelante não especificou quais as verbas efetivamente devidas nem constituiu prova satisfatória do alegado, tendo em vista que consta nos autos apenas contracheques de alguns meses dos anos de 2007 e 2008, sendo insuficiente para averiguar se houve o pagamento das férias do período cobrado; dada a ausência de elementos comprobatórios nos autos. Assim, a rejeição do pedido da apelante no tocante ao 13° salário e férias é medida que se impõe, uma vez que é da própria essência da lei processual que incube ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do novo CPC/ 2015).
    7. Apelo desprovido por unanimidade de votos.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 2, p. 17-25).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, XXIII, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “não há como deixar à margem do tratamento jurídico os servidores que trabalham em condições insalubres simplesmente porque não há norma específica local regulando a matéria” (eDOC 2, p. 60).
    Aduz-se, ainda, que, “Restando provado a relação mantida entre a parte postulante e a edilidade postulada, é nítido o direito do recorrente receber os décimos terceiros salários e as férias acrescidas de um terço constitucional do quinquênio anterior à propositura da ação haja vista que a municipalidade ré não comprovou o efetivo pagamento de tais valores à parte recorrente.” (eDOC 2, p. 61).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 2, p. 84/86).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, reconheceu a natureza administrativa do contrato de trabalho em referência, afastando o direito da ora Recorrente ao recebimento do FGTS, além de não ter declarado nulidade da relação trabalhista. O voto condutor do acórdão recorrido também entendeu pela impossibilidade do adicional de insalubridade, tendo em vista a ausência de legislação local a regulamentar o pedido, conforme a seguinte a fundamentação (eDOC 1, p. 244-253): 
    “A Lei Federal n°. 11.350/06 determinou que os agentes comunitários de saúde seriam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), salvo se, nos casos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.
    Diante de tal autorização legislativa, o Município de São José do Belmonte editou a Lei Municipal n° 1.003/ 2007, a qual determinou que os cargos de agentes comunitários de saúde deveriam ser providos mediante seleção simplificada, o que retira a natureza trabalhista do vínculo entre a Administração Pública e os ACS, a partir dessa data.
    (...)
    Já no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 1.003/07, analisando o apelo interposto pela autora verifica-se que o mesmo se ateve a pretensão de recebimento do adicional de insalubridade, ao cadastramento no PIS/PASEP, e as verbas relativas ao 13° salário e férias, sendo esta a matéria devolvida à apreciação desta instância ad quem.
    No que diz respeito ao adicional de insalubridade, a própria recorrente reconhece inexistir no âmbito municipal Lei que ampare sua postulação. O adicional de insalubridade consiste em retribuição pecuniária de caráter transitório recebido pelas condições anormais em que se realiza o trabalho (pro labore faciendo), sendo pago com o vencimento. No entanto, depende de autorização legal e demonstração de prova constitutiva do direito perseguido.
    Com efeito, no caso específico não se pode fazer uso da analogia, do costume e dos princípios gerais do direito. Necessariamente teria que haver lei municipal instituidora do direito do autor, pois o serviço público é sempre regido pelo princípio da legalidade, sendo certo que para haver pagamento de qualquer adicional salarial, faz-se mister previsão legal, o que inexiste no caso vertente.
    (...)
    Em sendo assim, inexistindo dúvidas a respeito do caráter estatutário da referida contratação, afasta-se qualquer pretensão da apelante que tenha como fundamento a CLT, pois se está diante de contrato de natureza administrativa, não havendo, pois, como se reconhecer o direito ao FGTS, nem de qualquer outro direito ou verba fundamentada na CLT.
    (...)
    No que concerne a inscrição da autora no Programa de Integração Social (PIS), entendo que tal pedido não merece prosperar, pois conforme previsto constitucionalmente no art. 239 da CF e regulamentado pela Lei n° 7.859/89, o PIS é devido exclusivamente para os trabalhadores com vínculo celetista válido, o que não é o caso da autora/apelante.
    (...)
    Por fim, no que se refere ao pedido de recebimento das verbas relativas ao 13° salário e férias do período laborado a partir de 2007, entendo que a parte apelante não especificou quais as verbas efetivamente devidas nem constituiu prova satisfatória do alegado, tendo em vista que consta nos autos apenas contracheques de alguns meses dos anos de 2007, 2008, sendo insuficiente para averiguar se houve o pagamento das férias do período cobrado, dada a ausência de elementos comprobatórios nos autos.
    Assim, a rejeição do pedido da apelante no tocante ao 13° salário e férias é medida que se impõe, uma vez que é da própria essência da lei processual que incube ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do novo CPC/ 2015).” (grifos meus)
    Desta forma, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, para a implantação dos direitos sociais contidos no art. 7º da Constituição Federal, exige-se a edição de norma regulamentadora específica do ente federado competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos dos servidores civis do respectivo ente federado. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional - observadas as regras de competência de cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 599166 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 23.9.2011).
    “EMENTA: Servidor público. adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.” (RE 169173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 16.5.1997).
    No mesmo sentido, confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE 1027815, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2017; ARE 1021781, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2.3.2017; ARE 1024488, Rel. Min Celso de Mello, DJe 24.2.2017; e RE 1021767, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.2.2017. 
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de normas de direito local aplicável à espécie (Lei Municipal n° 1.003/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF e porque a alegada afronta à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa. Nesse sentido: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Depósitos de FGTS. Condenação. Alegação de ofensa ao art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito menos, de reexame de provas.” (AI 546.752-AgR, Rel. Min. Cézar Peluso, Segunda Turma, DJ 24.03.2006).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.03.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (RE 965.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.05.2017). 
    Por fim, importante ressaltar que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE-RG 596.478 (Tema 191), de relatoria da Min. Ellen Gracie, com a do RE-RG 705.140 (Tema 308), de relatoria do Min. Teori Zavascki, e do RE-RG 765.320 (Tema 916), de relatoria do Min. Teori Zavascki, referentes à sistemática da repercussão geral, porquanto a hipótese de incidência dos mencionados Temas 191, 308 e 916 abrange os casos de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que não foi reconhecida a nulidade da contratação.
    Vejam-se, a respeito, as decisões monocráticas: ARE 1.119.314, de minha relatoria, DJe 24.04.2018 e ARE 1.119.318/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.05.2018.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente